Tribunal: TJMT
Processo: 0004774-75.2013.8.11.0086
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004774-75.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSINEY MANOEL PEREIRA - CPF: 630.643.911-00 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSINEY MANOEL PEREIRA - CPF: 630.643.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE DE MORAES PEREIRA - CPF: 043.041.891-40 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004774-75.2013.8.11.0086

APELANTE: TATIANE DE MORAES PEREIRA

APELADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer
- PLANO DE SAÚDE – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA PARTE AUTORA - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO §6º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese realmente a autora, ora apelante, tenha permanecido inerte ao comando judicial para que informasse se a liminar deferida – qual seja, o fornecimento de materiais à realização de procedimento cirúrgico -, havia sido devidamente cumprida pela ré, ora apelada, a extinção por abandono do processo, após a apresentação de contestação, depende de requerimento da parte ré, o que, na hipótese não ocorreu, a teor do disposto no §6º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004774-75.2013.8.11.0086

APELANTE: TATIANE DE MORAES PEREIRA

APELADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
TATIANE DE MORAES PEREIRA
, objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos Autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer de nº 23466-15.2015.8.11.0002, ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
considerando que a autora, embora devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, permaneceu inerte, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 29244969), a autora, ora apelante, narra que o fato de não ter informado se a liminar foi devidamente cumprida ou não, não influencia no mérito da demanda.

Narrado esse fato, sustenta que, no caso, não se verifica o abandono do processo, eis que o último andamento do feito incluía, inclusive, seu pedido para o julgamento da demanda no estado em que se encontrava, pleito também efetuado pela parte adversa.

Ainda, salienta que a hipótese do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, depende de pedido da parte ré, o que, na hipótese não ocorreu.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id.

29244971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004774-75.2013.8.11.0086

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao extinguir a ação pelo abandono da causa, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, narra que o fato de não ter informado se a liminar foi devidamente cumprida ou não, não influencia no mérito da demanda.

Narrado esse fato, sustenta que, no caso, não se verifica o abandono do processo, eis que o último andamento do feito incluía, inclusive, seu pedido para o julgamento da demanda no estado em que se encontrava, pleito também efetuado pela parte adversa.

Ainda, salienta que a hipótese do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, depende de pedido da parte ré, o que, na hipótese não ocorreu.

Assiste razão à autora, ora apelante.

Isso porque, em que pese realmente a autora, ora apelante, tenha permanecido inerte ao comando judicial para que informasse se a liminar deferida – qual seja, o fornecimento de materiais à realização de procedimento cirúrgico -, havia sido devidamente cumprida pela ré, ora apelada, a extinção por abandono do processo, após a apresentação de contestação, depende de requerimento da parte ré, o que, na hipótese, não ocorreu, a teor do disposto no §6º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, inclusive, a Súmula de nº 240 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar a devolução dos Autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020